Tribunal: TCU
Processo: 006.953/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2533/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.953/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Guilherme Schirmbeck Chaves (XXX.095.441-XX); Hagata Guimarães de Andrade (XXX.494.026-XX); Juliano Araujo Martins (XXX.678.351-XX); Leniezia Cassia Duarte da Silva (XXX.163.851-XX); Luiz Carlos da Fonseca Lage (XXX.459.976-XX); Marilu Lanzarin (XXX.089.991-XX); Michele Rejane Coura da Silva (XXX.760.811-XX); Michelle Gozzi (XXX.278.981-XX); Pamela Cristina Criado (XXX.103.771-XX); Wesler Benedito Caporossi Costa Marques (XXX.815.261-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.